Tribunal: TJSP
Processo: 2258112-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Ação civil pública movida pela Associação de Oftalmologia de Campinas e Região – AOC, visando a proibição, por parte de optometristas, da prática de atos privativos de médicos oftalmologistas. Decisão recorrida, de Primeira Instância, que deferiu o pedido de tutela de urgência. Recurso dos requeridos. O STF julgou improcedente a Arguição de

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Ação civil pública movida pela Associação de Oftalmologia de Campinas e Região – AOC, visando a proibição, por parte de optometristas, da prática de atos privativos de médicos oftalmologistas. Decisão recorrida, de Primeira Instância, que deferiu o pedido de tutela de urgência. Recurso dos requeridos. O STF julgou improcedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 131) para: 1) declarar a recepção dos arts. 38, 39 e 41 do Decreto no 20.931/32 e dos arts. 13 e 14 do Decreto no 24.492/34; e 2) realizar apelo ao legislador federal para apreciar o tema, tendo em conta a formação superior reconhecida pelo Estado aos tecnólogos e bacharéis em optometria. Além disso, recomendou a manutenção da proibição de prescrição de lentes óticas pelos optometristas (ou venda sem prescrição médica), independentemente de serem práticos ou qualificados, até que o Congresso Nacional possa deliberar sobre o mercado desses profissionais. O acórdão afirmou tratar-se de atividade com potencial lesivo, defendendo a possibilidade de limitação do exercício da profissão. Antecipação de tutela confirmada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v. 35378).